Tribunal: TJDFT
Processo: 0722351-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de instauração do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária agravada, com o intuito de que seja abrangido o patrimônio de seus os sócios e promovida a satisfação do crédito pretendido pelo recorrente.
2. De acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, é admissível a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos de “certas e determinadas relações de obrigações” sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
3. No caso em deslinde percebe-se que, a despeito dos argumentos articulados pelo recorrente, os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem não evidenciam, com a segurança necessária, a ocorrência de confusão patrimonial ou mesmo desvio de finalidade. 3.1. É relevante ressaltar que a simples ausência de bens penhoráveis também não é motivo suficiente para caracterizar o abuso de personalidade. 3.2. A dissolução irregular da sociedade, do mesmo modo, não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica.
4. Recurso conhecido e desprovido.